Tribunal: TJMT
Processo: 1002942-74.2020.8.11.0011
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002942-74.2020.8.11.0011
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE APARECIDO ZIGART - CPF: 337.484.971-72 (EMBARGADO), JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS - CPF: 020.725.449-47 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (EMBARGANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIELE ROSANGELA LEMES - CPF: 014.632.190-16 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (EMBARGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), JOSE APARECIDO ZIGART - CPF: 337.484.971-72 (EMBARGANTE), JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS - CPF: 020.725.449-47 (ADVOGADO), ALEXANDRE JACQUES COSTA GLAYCHMAN - CPF: 024.561.611-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). ALEGADA CONTRADIÇÃO NA FIXAÇÃO DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por BANCO C6 CONSIGNADO S.A. contra acórdão que proveu parcialmente os recursos de apelação, alegando contradição quanto à imposição de multa cominatória diária de R$ 200,00 sem limitação por descumprimento de ordem judicial que determinava a suspensão de descontos vinculados a contrato de empréstimo consignado. O embargante argumenta não ter havido prejuízo ao recorrido, por ausência de descontos em seu benefício, e requer a modificação dos parâmetros da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição no acórdão quanto à aplicação da multa cominatória e a possibilidade de sua modificação na via dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A multa cominatória foi devidamente fundamentada no acórdão embargado, que reconheceu o descumprimento parcial e temporário da liminar pela instituição financeira, com base em documentos que comprovam a manutenção indevida dos descontos no benefício previdenciário do autor mesmo após a concessão da tutela.

4.
A decisão embargada delimitou os marcos temporais do descumprimento da ordem judicial, remetendo a sua apuração para a fase de liquidação de sentença, o que afasta a alegação de contradição.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito e o mero inconformismo da parte não se confunde com contradição ou omissão sanável por meio de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A ausência de vícios formais no acórdão, como contradição, omissão ou obscuridade, impede o acolhimento dos embargos de declaração.

2. A tentativa de rediscutir matéria decidida sob o pretexto de vícios inexistentes enseja rejeição dos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por

BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
,
alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID.
280998862, que, por unanimidade, proveu parcialmente os Recursos de Apelação.

A parte embargante em suas razões
(ID.

282375384
), alega a ocorrência de contradição quanto à imposição de multa diária de R$ 200,00 sem limitação, por suposto descumprimento de obrigação de fazer. Sustenta que não houve qualquer desconto no benefício do recorrido nem impedimento de contratação com outra instituição, inexistindo, portanto, prejuízo que justificasse a penalidade.

Argumenta que a multa é desproporcional frente ao valor da obrigação (R$ 71,00), sendo inadequada sua fixação diária, pois os descontos são mensais, razão pela qual requer sua conversão para periodicidade compatível, redução do valor e fixação de teto máximo.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No presente caso,
o embargante elege matérias devidamente apreciadas e decididas
pelo colegiado nos seguintes termos:

“[...]

Por fim, verifica-se, dos autos, que sob o ID. 44350453, o juízo de 1º grau deferiu a tutela provisória de urgência em favor do autor, determinando que a instituição financeira demandada suspendesse as cobranças mensais referentes ao contrato de empréstimo consignado nº 010013212958, no prazo máximo de 48 horas, sob pena de incidência de multa cominatória diária (astreintes) no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), conforme decisão proferida em 25/11/2020.

Contudo, conforme petição protocolada pelo autor em 19/02/2021 (ID. 49365403 – origem), foi anexado aos autos extrato previdenciário do INSS demonstrando que o referido contrato permaneceu ativo, ou seja, ainda gerava descontos em seu benefício, o que evidencia o descumprimento da ordem judicial por parte da instituição financeira, ao menos até aquele momento.

Por outro lado, conforme documento posterior juntado pelo próprio autor sob o ID. 50495203 (2º grau), consta novo extrato do INSS, no qual se verifica que em 08/03/2021, o mesmo contrato (nº 010013212958) já constava como suspenso por decisão judicial. Dessa forma, constata-se que, embora tenha ocorrido o descumprimento inicial da liminar dentro do prazo fixado, a ordem judicial foi posteriormente cumprida, ainda que de forma tardia.

Nesse cenário, impõe-se o reconhecimento do descumprimento parcial e temporário da medida liminar, com sua liquidação postergada para o cumprimento de sentença
.

A jurisprudência deste tribunal corrobora:

“DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. DIALETICIDADE . REJEITADA. MÉRITO. COBRANÇA INDEVIDA. PARCELAS COMPROVADAMENTE PAGAS. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANOS MORAIS. NÃO EVIDENCIADOS. MERO TRANSTORNO E ABORRECIMENTO. REJEITADO O PLEITO INDENIZATÓRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PEDIDO DE CONFIRMAÇÃO DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR INICIALMENTE CONCEDIDA. LIMINAR CONFIRMADA NA SENTENÇA . INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME. (...). A sentença confirmou a tutela de urgência anteriormente concedida, incluindo seus efeitos, como a multa pelo descumprimento. A aferição do descumprimento e a definição do valor da multa devem ser discutidas na fase de liquidação de sentença. A multa por descumprimento pode ser revista a qualquer tempo e grau de jurisdição, sendo inviável sua modificação nesta fase recursal, sob pena de supressão de instância. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A cobrança indevida, por si só, não configura dano moral indenizável, salvo se houver prova de prejuízo extrapatrimonial significativo. A confirmação da tutela de urgência na sentença inclui a manutenção da multa por descumprimento, cuja aferição deve ocorrer na fase de liquidação de sentença. A revisão da multa por descumprimento pode ocorrer em qualquer tempo e grau de jurisdição, sendo incabível sua modificação em sede recursal sem análise dos elementos fáticos específicos.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10045106420228110041, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 19/02/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/02/2025) (g.n).

Com essas considerações, CONHEÇO DOS RECURSOS e DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO, para acolher, em parte, os pedidos recursais da instituição bancária, a fim de afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e determinar que a restituição se dê de forma simples; e, ainda, acolher o pedido recursal da parte consumidora para ratificar o reconhecimento do descumprimento da liminar deferida.” (g.n).

À luz dos fatos narrados, a decisão embargada delimitou com clareza os marcos temporais relativos ao descumprimento da decisão judicial que fundamenta a aplicação da astreintes trazida à baila pelos aclaratórios.

No entanto, conforme consignado na própria decisão embargada, tais circunstâncias poderão ser objeto de apreciação em sede de liquidação de sentença, momento processual oportuno. Assim, não se revela cabível, nesta fase recursal, a rediscussão do tema, por não constituir questão de interesse recursal imediato.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso neste ponto.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que conforme entendimento pacificado pela jurisprudência da corte superior e deste tribunal:

“O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção (STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Qualquer apreciação de argumentos extensivos em sede de embargos de declaração configuraria mera tentativa de rediscutir matéria já decidida, sem efeito prático. Dessa forma, inexiste vício a ser sanado, pois a decisão encontra-se devidamente fundamentada, tratando-se, portanto, de simples inconformismo da parte embargante com a decisão.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025